Tribunal: TJDFT
Processo: 0001818-58.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA. DOLO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos delitos de violência doméstica, assume destaque o depoimento da vítima, devendo ser considerado que tais condutas são praticadas sob o véu da intimidade, na clandestinidade, não possuindo, por vezes, outras provas para confirmar a versão apresentada pela ofendida.
2. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é simplesmente a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, a ameaça se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima.
3. No caso, os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreram os delitos, não deixando dúvidas, versões reforçadas pelos relatos das testemunhas e em razão nas mensagens entre o acusado e a ofendida.
4. Embora a Lei n.o 14.132/2021, ao positivar no art. 147-A do Código Penal (crime de perseguição – stalking), tenha revogado o art. 65 da Lei de Contravenções Penais (perturbação da tranquilidade), tal revogação não implicou a abolitio criminis dos fatos que estavam enquadrados na infração, continuando puníveis as condutas que se revestirem das características do art. 147-A do CP em razão do princípio da continuidade normativo-típica. Prática reiterada de conduta a ensejar, no caso, a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica em conjunto com a norma da anterioridade, fazendo com que o art. 65 da LCP tenha ultratividade.
5. Não há como acolher a tese absolutória da defesa, por ausência de dolo, quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a autoria delitiva do descumprimento da medida protetiva.
6. O consentimento da vítima não tem o condão de afastar o dolo da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, porquanto o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça.
7. Recurso conhecido e desprovido.